Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708736-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JAIME FREMDLING FARIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RESPONSABILIDADE POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DO SALDO. SAQUES INDEVIDOS E/OU AUSÊNCIA DE CORREÇÃO OU AGREGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECIDIDA PELO CONSELHO GESTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste inépcia da inicial se ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 330, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Se a incompetência territorial do juízo não for suscitada em contestação, a competência se prorroga (art. 65 do CPC) e, inexistindo análise desse pedido pelo juízo de 1o grau, a questão não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Preliminar não conhecida. 3. Segundo a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, se não transcorrido o prazo decenal entre o conhecimento do desfalque na conta vinculada do PASEP e o ajuizamento da ação, inexiste prescrição. Prejudicial de mérito afastada. 4. Se a parte autora apresentar cálculos que não observam a devida conservação da moeda, tampouco aplicam os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor, não há a correta desincumbência do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 5. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial indenizatório é improcedente. 6. Não conhecer da preliminar de incompetência territorial. Rejeitar preliminar e prejudicial de mérito. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o do Decreto 71.618/1972, e 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a má gestão dos valores depositados na conta PASEP, o que teria sido comprovado no caso dos autos, implica dano passível de indenização. O aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o do Decreto 71.618/1972, 186 e 927, estes do Código Civil, bem como quanto ao correlato dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial indenizatório é improcedente” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012